Tribunal: TCU
Processo: 000.038/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1248/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação constante do subitem 1.6.1 do Acórdão 4257/2020-TCU-Plenário , determinar o apensamento do processo a seguir relacionado ao processo originador (TC Processo 010.688/2020-0 ), nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, e dar ciência desta deliberação à Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.038/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.